Tribunal: TJMT
Processo: 1010961-34.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010961-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO COUTO - CPF: 062.587.381-50 (VÍTIMA), JOSIEL BEISE DA SILVA - CPF: 138.602.357-45 (VÍTIMA), MINELSON DIAS DE MOURA - CPF: 980.588.351-53 (VÍTIMA), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), JONATAN BUONO CARVALHO SANTOS LIMA - CPF: 068.338.571-21 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (IMPETRANTE), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010961-34.2022.8.11.0000

PACIENTE: JONATAN BUONO CARVALHO SANTOS LIMA
IMPETRANTE: ADRIANO COLLEGIO ALVES, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME PELO QUAL ESTÁ SENDO INVESTIGADO – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA EMPREITADA CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ARGUIÇÃO DE QUE A PRISÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de participação em sede de
Habeas Corpus
dada a natureza do
mandamus
, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

Estampada a periculosidade concreta do paciente em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva [haja vista ter efetuado múltiplos disparos de arma de fogo na frente de estabelecimento comercial, durante seu horário de funcionamento, inclusive atingindo indivíduos estranhos à sua intenção criminosa], aliado ao fato da reiteração delituosa do agente, a manutenção da prisão preventiva é medida de rigor.

O argumento que não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena, máxime em razão das circunstâncias que o crime foi praticado [concurso de agentes, na frente de estabelecimento comercial em funcionamento] e da reiteração delitiva do paciente.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego de medida cautelar diversa.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010961-34.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIANO COLLEGIO ALVES E OUTRO(S)

PACIENTE: JONATAN BUONO DE CARVALHO SANTOS LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JONATAN BUONO DE CARVALHO SANTOS LIMA, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT, nos autos n. 1004420-64.2022.811.0006, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, do crime do artigo 121, §2
o
, II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta que:
1)
não há elementos concretos quanto à participação do paciente no crime pelo qual está sendo investigado;
2)
a fundamentação utilizada no
decisum
é inidônea, porquanto não restou evidenciado a presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a segregação cautelar ofende o princípio da homogeneidade das prisões, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena no regime fechado;
4)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da prisão por outras

medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 130737192].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 130873668].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 131313158].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 131507184].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010961-34.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JONATAN BUONO DE CARVALHO SANTOS LIMA, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT, nos autos n. 1004420-64.2022.811.0006.

Os documentos coligidos no
writ
mostram que, em 4 de junho de 2022, o paciente foi preso em flagrante delito, em razão da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido numa oficina mecânica, localizada na Rua Marechal Rondon, bairro Jardim São Luiz, em Cáceres/MT.

Valho-me do despacho n. 2022.3.99111 – APDF 73.3.2022.8837, elaborado pelo Delegado de Polícia, Igor Sasaki, para elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“No dia 04/06/2022, às 10 horas e 30 minutos, esta autoridade policial tomou conhecimento de uma tentativa de homicídio, que ocorreu na Rua Marechal Rondon, Cáceres MT, em uma funilaria cujo o nome do proprietário posteriormente foi identificado como ERNANDES.

No momento da comunicação do crime, a equipe de plantão da Delegacia de Cáceres estava realizando o transporte de um preso para a carceragem. Contudo, a autoridade policial solicitou o retorno da equipe para a Delegacia, a fim de que a equipe se deslocasse para o local do crime.

As 11 horas e 08 minutos uma equipe da Polícia Judiciária Civil, composta pelo Delegado abaixo assinado e pelos investigadores AGUIOMAR MEZZALIRA e EDEMARCIA LEMES DUARTE LARA, saiu da delegacia e chegou no local da tentativa de homicídio as 11 horas e 15 minutos.

No local do crime, a perícia técnica foi requisitada e o Perito Paulo Roberto Correa chegou no local do crime, às 11 horas e 41 minutos. Ademais, fomos informados por populares que a Polícia Militar foi acionada, via 190, às 11 horas e 27 minutos.

Identificou-se, no local dos fatos,
o Sr. JOSÉ HENRIQUE CARDOSO COUTO, funcionário da funilaria de ERNANDES, o qual relatou que duas motocicletas, com dois indivíduos em cada uma delas (piloto e garupa), chegaram no local e um deles disparou três vezes em sua direção
. A vítima disse que
os indivíduos também disparam outras vezes na direção de outras pessoas que estavam na funilaria
.

Nesse sentido, a equipe de investigação tomou conhecimento de que
dois indivíduos, posteriormente identificados como JOSIEL BEISE DA SILVA e MINELSON DIAS DE MOURÃO, foram alvejados e socorridos, pelo Corpo de Bombeiros, para o Hospital Regional Cáceres MT
.

No local dos fatos, identificou-se também as testemunhas EDSON FERREIRA DOS SANTOS e SUELEN CRISTINA BIANCHI. A testemunha
SUELEN
, genitora de JOÃO MATHEUS BIANCHI POUSO GOMES,
afirmou que mora próximo à funilaria de ERNANI
e que
o carro de seu filho JOÃO, inclusive, estava sendo reparado naquela funilaria.

Alegou que, na manhã do dia 04/06/2022, estava em casa, acompanhado de seu filho JOÃO, quando ouviu vários disparos de arma de fogo.

SUELEN disse que
os disparos ocorreram na funilaria de ERNADES e que um dos disparos, inclusive, pegou na cerca de sua residência
. SUELEN afirmou que seu filho JOÃO, temendo a morte, evadiu-se para a cidade de Cuiabá, após os disparos em sua residência.

Ademais, SUELEN narrou que, no dia 03/06/2022, seu filho JOÃO MATHEUS BIANCHI POUSO GOMES brigou com os irmãos JONATAN BUONO CARVALHO SANTOS LIMA e JOAQUIM LIMA NETO. A testemunha disse que presenciou os fatos e que os irmãos, inclusive, juraram seu filho JOÃO MATHEUS de morte.

A Polícia Civil identificou que, próximo ao local dos fatos, existe uma casa com câmeras de segurança na entrada. Apurou-se que a casa pertence ao Sr. Odenilson José da Silva.

De posse dessas informações, a autoridade policial realizou contato telefônico, via WhatsApp (65) 9621-0888, com o Sr. Odenilson, que não estava em casa, contudo foi informado pelo seu caseiro que a fonte das câmeras de segurança estava queimada e que tinha pedido para administradora arrumar as câmeras. O proprietário da residência alegou, ainda, que na próxima segunda-feira (06/08/2022) a empresa responsável pela manutenção das câmeras irá verificar se as imagens foram captadas e, em caso positivo, o Sr. Odenilson afirmou que irá disponibilizar as imagens para a Polícia Civil.

Em seguida, conduziu-se JOSÉ HENRIQUE CARDOSO COUTO, EDSON FERREIRA DOS SANTOS e SUELEN CRISTINA BIANCHI, para a Delegacia de Polícia, a fim de que a vítima e as testemunhas fossem ouvidas em Termos de Declarações.

Após, a equipe da Polícia Civil compareceu na loja comercial do Sr. WILSON LIMA, local onde seus filhos JONATAN BUONO CARVALHO SANTOS LIMA e JOAQUIM LIMA NETO trabalham, e conduziu as partes para a Delegacia de Polícia. Na Delegacia de Polícia, o Sr. WILSON LIMA apresentou imagens das câmeras de segurança do seu comércio, as quais comprovam que a presença de seus filhos, durante a manhã do dia 05/06/2022, no seu comércio. Contudo, pelas imagens das câmeras de segurança, é possível perceber que JONATAN se ausenta duas vezes do comércio. A primeira vez JONATAN sai do comércio, às 09 horas e 07 minutos, conduzindo uma caminhonete branca, na companhia de sua filha, e retorna à oficina às 09 horas e 36 minutos. A segunda vez JONATAN sai sozinho do comércio, conduzindo uma motocicleta, às 09 horas e 41 minutos, e retorna para o comércio às 09 horas 53 minutos.

Realizou-se o reconhecimento pessoal de JONATAN BUONO CARVALHO SANTOS LIMA e de JOAQUIM LIMA NETO. Inicialmente os reconhecedores foram convidados a descrever as características dos suspeitos. Após, os dois suspeitos foram perfilados, lado a lado, com um popular (Sr. CLOVIS DA SILVA LEITE), observando-se, assim, aos preceitos previstos no art. 226 do CPP.

A vítima JOSÉ HENRIQUE CARDOSO COUTO reconheceu, com absoluta certeza, JONATAN como a pessoa que disparou três vezes em sua direção
.

Por sua vez, a testemunha EDSON FERREIRA DOS SANTOS, que estava presente no local dos fatos no momento do crime, não reconheceu JONATAN ou JOAQUIM como autores dos disparos.

JONATAN foi ouvido em termos de interrogatório na presença de sua Advogada. O adolescente JOAQUIM foi ouvido, na companhia de seu genitor, em termos de declarações. Nesta oportunidade, ambos negaram a autoria delitiva.

JONATAN, na presença e com o aval de sua advogada, entregou espontaneamente seu celular para apreensão, o qual estava em sua residência, bem como autorizou a polícia civil acessar posteriormente os dados constantes do seu aparelho celular.

As 14 horas e 40 minutos, a equipe de investigação compareceu no Hospital Regional de Cáceres, para qualificar e ouvir os relatos das demais vítimas JOSIEL BEISE DA SILVA e MINELSON DIAS DE MOURÃO, contudo fomos informados que
as vítimas estavam passando por procedimento cirúrgico e não tinham previsão de alta médica
.

A materialidade do crime restou comprovada pelo depoimento das testemunhas, da vítima, do condutor, pelo local de crime e pelo socorro das vítimas para o Hospital Regional de Cáceres.

Neste juízo de cognição sumária, há indícios de que JONATAN BUONO CARVALHO SANTOS LIMA foi autor dos disparos de arma de fogo, tendo em vista que a vítima JOSÉ HENRIQUE CARDOSO COUTO reconheceu, com absoluta certeza, JONATAN como autor dos disparos de arma de fogo. Ressalta-se que a JOSÉ HENRIQUE descreveu, em seu termo de declarações, o atirador como sendo uma pessoa que trajava calça jeans, blusa escura e capacete com abertura no queixo, características muito semelhantes às que JONATAN sai do comércio de seu genitor, conduzindo a motocicleta, às 09 horas e 41 minutos. Ato contínuo, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO, em seu termo de reconhecimento, descreve o autor dos disparos como sendo uma pessoa branca, com rosto de tamanho mediano, liso (sem barba), medindo aproximadamente entre 1,70 e 1,80 metros de altura, características também semelhantes às do autuado. Nesta linha de entendimento, observa-se que JONATAN, durante seu interrogatório, afirmou saber que o veículo de seu desafeto JOÃO MATHEUS estava na funilaria do ERNANDES.

No mesmo sentido, a testemunha SUELEN presenciou uma briga entre JONATAN e JOÃO MATHES no dia anterior ao crime. SUELEN alegou que, durante a briga, JONATAN ameaçou JOÃO de morte.

A teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, situação que restou demonstrada no caso em exame, na medida em que o autuado foi preso logo após cometer os crimes”
(doc. digital n. 86750638)

Embora o impetrante alegue que os elementos coligidos na instrução criminal são insuficientes para evidenciar a participação do paciente na empreitada criminosa, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios da autoria e a prova da materialidade delitiva.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, trago precedente da Corte Cidadã:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MEIO CRUEL E ESQUARTEJAMENTO). OCULTAÇÃO DE CADÁVER [...] NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REAVALIAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO [...]
Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de
autoria e
participação
da Paciente nos delitos investigados
acarretaria, inevitavelmente, indevida incursão no acervo fático-probatório - o que não é cabível no remédio heroico, devido ao seu rito célere e de cognição sumária
[...]”
(RHC 103.547/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Em relação à afirmação que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, não vislumbro a propalada ilegalidade.

Na audiência de custódia, a autoridade coatora, à vista da manifestação favorável do Ministério Público e, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade, decretou a prisão preventiva, nestes termos:

“[...] Emerge indubitável, por conseguinte, que a decretação da custódia cautelar do acusado é imprescindível, com
risco concreto à manutenção da ordem pública.

[...]

A despeito de, após consulta via sistema SIAP, este juízo ter logrado êxito em encontrar
passagens do flagrado por em tese outros crimes, consta tão somente uma Ação Penal em curso sob nº 1003531-47.2021.8.11.0006, o que não afeta sua primariedade, entretanto, demonstra a sua personalidade voltada ao cometimento de delitos
.

Dessa forma, resta clara a necessidade da segregação preventiva em virtude da
periculosidade social do flagranteado, diante da gravidade em concreto da conduta, haja vista o modus operandi empreendido pelo autuado
, cuidando-se de grave delito praticado com extrema violência contra pessoa, visto que ressumbra do Boletim de Ocorrência, que
o flagrado efetuou disparos de arma de fogo em estabelecimento comercial, atingindo, inclusive, terceiros sem envolvimento com seus conflitos, causando grave risco à segurança coletiva
, circunstâncias que, por si sós, justificam a decretação da custódia cautelar [...]”
(doc. digital n. 86752173).

Do trecho encimado é possível notar que o juízo singular justificou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão na gravidade diferenciada da conduta perpetrada pelo paciente.

Como destacado na decisão, o paciente, junto com terceiro indivíduo, dirigiu-se numa motocicleta ao estabelecimento comercial e, na frente do local, efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo inclusive outras pessoas que se encontravam no local, o que põe à mostra que a conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento, revelando a periculosidade que a prisão preventiva busca precatar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, é pacífica no sentido de que a gravidade da conduta do agente é fundamento idôneo para demonstrar sua periculosidade, mostrando-se a prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO ÀS DEMAIS PESSOAS PRÓXIMAS.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO JULGAMENTO NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA [...] No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs,
o paciente disparou diversas vezes dentro de estabelecimento comercial com várias pessoas ao redor
, tendo vitimado fatalmente o desafeto - seu então sócio - e
atingido um terceiro que sobreviveu
[...]. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública [...] Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "
afigura-se necessária a prisão cautelar para, notadamente, a garantia da ordem pública, em razão da gravidade das circunstâncias do caso concreto e da periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito - homicídio qualificado e tentativa de homicídio, mediante disparos de arma de fogo

[...] praticado
dentro de bar em pleno funcionamento
em que eram sócios,
inclusive atingindo um garçom
, [...]". Ordem denegada, acolhido o parecer”
(HC n. 665.566/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR
[...] Nesse passo, a prisão preventiva foi justificada para
garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do crime: a realização de vários disparos de arma de fogo dentro de estabelecimento comercial no qual estavam presentes várias pessoas
. Desta feita, não há se falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que,
"se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014). Precedentes [...]”
(HC n. 489.526/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 1/4/2019).

De se consignar ainda que, por meio de consulta realizada no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, verifiquei a existência de dois registros criminais em desfavor do paciente: os autos n.
1003531-47.2021.811.0006 – no qual foi ele denunciado pela prática do crime de
corrupção ativa
[art. 333 do Código Penal] –, bem como o termo circunstanciado n. 1006194-03.2020.811.0006 (Código 11774217), instaurado em razão da prática do delito de
direção perigosa
[art. 34, do Decreto-Lei n. 3.688/41],
o que reforça mais ainda a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A arguição de que a segregação preventiva ofende o princípio da homogeneidade das prisões também não prospera.

É preciso gizar que a natureza da pena privativa de liberdade e o montante dela não são os únicos fatores a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade exacerbada, etc.] e outras agravantes no momento da dosimetria da pena [concurso de crimes].

Nesse sentido:

“[...] Ad argumentandum tantum, a alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em razão da possível colocação do paciente em regime mais brando em caso de eventual condenação, não merece guarida nesta seara processual, porquanto não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus, ou de seu recurso ordinário. Precedentes [...]”
(AgRg no HC n. 684.789/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
[STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JONATAN BUONO CARVALHO SANTOS LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022